Tribunal: TJBA
Processo: 0551667-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551667-57.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AFRANIO TEIXEIRA DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): LUANA TELES BRAGA LEAL, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, FLAVIO CUMMING DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROMOÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA CLASSE II PARA A CLASSE I. CERTAME DE 2014. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (LEI ESTADUAL Nº 12.601/2012 E DECRETO Nº 14.474/2013). QUANTITATIVO DE VAGAS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO NÚMERO DE 1.432 VAGAS PREVISTO NO DECRETO SIMPLES DE 07/11/2014. TESE ESTATAL DE LIMITAÇÃO A 988 VAGAS AFASTADA. CLASSIFICAÇÃO DOS AUTORES (ENTRE 1088º E 1120º) DENTRO DO LIMITE DISPONIBILIZADO. DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO RECONHECIDO. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Caso em exame 1. Apelação interposta por Investigadores de Polícia Civil contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção da Classe II para a Classe I. 2. Os autores alegam ter preenchido os requisitos legais (tempo de serviço e avaliação) e sustentam que o Decreto de 2014 previu a existência de 1.432 vagas, mas o Estado promoveu apenas 987 servidores, alegando limitação decorrente de acordo sindical. 2. Questões em discussão3. Discute-se: (i) se há direito subjetivo à promoção quando o número de vagas publicado em decreto (1.432) é superior ao número de promoções efetivadas (988); (ii) se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) obstam a promoção funcional; (iii) o marco inicial dos efeitos financeiros e funcionais da condenação. 3. Razões de decidir 4. O Decreto Simples de 07/11/2014 reconheceu expressamente a existência de 1.432 vagas. Pelo princípio da vinculação aos motivos determinantes e à legalidade, a Administração não pode restringir as promoções a 988 vagas com base em acordo não normatizado, devendo promover os candidatos aptos dentro do quantitativo oficial. 5. A alegação de limite prudencial da LRF é afastada pela tese do Tema 1.075 do STJ, que garante a progressão funcional prevista em lei. 6. Tratando-se de ação de rito comum, a reparação deve ser integral, retroagindo os efeitos financeiros e funcionais à data da aquisição do direito estabelecida na legislação de regência (01/04/2014). 4. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, determinando a promoção dos autores com efeitos funcionais e financeiros retroativos a 01/04/2014. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 12.601/2012, art. 11; Decreto Estadual nº 14.474/2013, arts. 25 e 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.075; STJ, Tema 905; STF, Tema 810. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0551667-57.2017.8.05.0001, sendo apelantes AFRÂNIO TEIXEIRA DOS SANTOS E OUTROS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça